Tribunal: TJMT
Processo: 1013776-33.2022.8.11.0055
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013776-33.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Averbação / Contagem Recíproca]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SABINO LEAL DE LIMA - CPF: 002.444.001-99 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

RECURSO INOMINADO Nº 1013776-33.2022.8.11.0055

ORIGEM: JUIZADOS ESPECIAIS DE TANGARÁ DA SERRA

RECORRENTE: SABINO LEAL DE LIMA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 07 a 09/07/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). CUMPRIMENTO INTEGRAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRETENSÃO DE AMPLIAÇÃO DOS EFEITOS DA AVERBAÇÃO PARA FINS DE LICENÇA-PRÊMIO E ELEVAÇÃO DE CLASSE. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1-

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
SABINO LEAL DE LIMA
em face da sentença que julgou extinta a fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II, do CPC, por entender que o
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
cumpriu integralmente a obrigação de fazer determinada no título executivo judicial.

2-

O Recorrente alega que a obrigação não foi cumprida em sua totalidade, pois, embora o Município tenha averbado o tempo de serviço reconhecido na fase de conhecimento, não considerou os reflexos dessa averbação para fins de elevação de classe e licença-prêmio. Sustenta que sua pretensão não é rediscutir o período vedado pela LC 173/2020, mas sim obter as consequências funcionais do tempo remanescente.

3-

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se a pretensão do exequente de obter reflexos da averbação do tempo de serviço em sua licença-prêmio e elevação de classe está contida nos limites do título executivo judicial ou se representa uma ampliação indevida da coisa julgada.

4-

A sentença recorrida não merece reparos. A fase de cumprimento de sentença deve se ater estritamente aos limites do que foi decidido na fase de conhecimento, sendo vedada a discussão de nova lide ou a modificação da sentença que a julgou, sob pena de ofensa à coisa julgada, conforme o disposto no art. 509, § 4º, do CPC.

5-

O título executivo judicial, consolidado pelo acórdão proferido pela Turma Recursal, foi claro ao determinar a averbação do tempo de serviço do Recorrente para fins específicos de Adicional por Tempo de Serviço (ATS), com a expressa exclusão do período de 27/05/2020 a 01/09/2021. Não há no comando judicial qualquer menção à concessão de licença-prêmio ou elevação de classe como consequência da averbação.

6-

A interpretação do título executivo judicial deve ser restritiva. A pretensão de estender os efeitos da averbação para outros institutos funcionais, que não foram objeto do pedido inicial nem da condenação, configura indevida ampliação objetiva da coisa julgada. A Administração Pública, ao editar a Portaria nº 854/2025 e averbar o tempo de serviço com a exclusão determinada, cumpriu rigorosamente o que lhe foi imposto.

7-

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a execução deve se ater aos estritos limites do título, não sendo possível inovar ou ampliar o comando condenatório. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. LIMITES SUBJETIVOS DO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. I. Caso em exame: 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença, acolheu a impugnação de uma das executadas para reconhecer sua ilegitimidade passiva, e acolheu parcialmente a impugnação da outra para reconhecer o excesso de execução. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em definir o alcance subjetivo da condenação em honorários advocatícios fixada em título executivo judicial, para saber se a interpretação do dispositivo da sentença deve ser restritiva ou se admite uma análise sistemática. III. Razões de decidir: 3. A fase de cumprimento de sentença é estritamente vinculada aos limites objetivos e subjetivos do título executivo judicial. 4. O dispositivo da sentença exequenda é claro e inequívoco ao individualizar o sujeito passivo da obrigação de pagar os honorários de 20%, direcionando a condenação de forma exclusiva e singular à empresa que figurou como "ré-reconvinte", não havendo menção à solidariedade ou extensão da responsabilidade às demais corrés. 5. A interpretação sistemática da decisão judicial serve para aclarar o alcance do que foi decidido, mas não para criar uma condenação onde ela inexiste no dispositivo. A alteração da parte dispositiva para nela incluir novos devedores em fase de execução configura manifesta ofensa à coisa julgada. 6. O acórdão que negou provimento à apelação e se manifestou sobre a impossibilidade de majoração dos honorários não possui o condão de reformar ou integrar a sentença para expandir a condenação. 7. A inércia da parte exequente em não opor embargos de declaração no momento oportuno para sanar a suposta omissão ou erro material na sentença consolida os termos do título executivo, operando-se a preclusão e inviabilizando a rediscussão dos limites subjetivos da condenação na fase executiva. IV. Tese de julgamento: "1. A execução deve se ater aos estritos limites objetivos e subjetivos do título executivo judicial, sendo vedada, em fase de cumprimento de sentença, a interpretação que amplie o comando condenatório para alcançar parte não expressamente mencionada no dispositivo, sob pena de ofensa à coisa julgada. 2. A ausência de oposição de embargos de declaração para sanar eventual omissão ou erro material no dispositivo da sentença consolida os termos do título e obsta a rediscussão da matéria em sede executiva." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 489, § 3º, 502 e 503. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Agravo de Instrumento 2160885-80.2025.8.26.0000, Relator: Moreira Viegas; TJSP, Agravo de Instrumento 2043817-12.2025.8.26.0000, Relatora: Ana Luiza Villa Nova; TJSP, Agravo de Instrumento 2098103-76.2021.8.26.0000; Relator: Elcio Trujillo. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22642029420258260000 São Paulo, Relator: Emerson Sumariva Júnior, Data de Julgamento: 10/11/2025, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2025)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DISCUSSÃO LIMITADA AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - COISA JULGADA - QUESTÕES NÃO SUSCITADAS E NÃO DECIDIDAS NA FASE DE CONHECIMENTO - AÇÃO PRÓPRIA - NECESSIDADE - MANUTENÇÃO DA DECISÃO. - O cumprimento de sentença limita-se ao título executivo judicial, não cabendo, nesta fase, a ampliação, limitação ou alteração do seu objeto - Caberá à parte ajuizar ação própria para discutir as matérias não suscitadas e não decididas na fase de conhecimento, sob pena de ofensa à coisa julgada.(TJ-MG - AI: 24286582920228130000, Relator: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 31/01/2023, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/02/2023)

8-

Deve-se impor interpretação restritiva ao comando judicial transitado em julgado, pois, do contrário, poder-se-ia impor o enriquecimento ilícito da parte exequente. A condenação que emana da fase de conhecimento traça os limites e os parâmetros a serem observados na fase de execução, não podendo ser alterado o que já restou decidido, sob pena de afronta à coisa julgada.

9-

Caso o servidor entenda que o tempo de serviço averbado lhe confere direito à licença-prêmio ou à elevação de classe, deverá pleitear tais direitos na via administrativa e, em caso de negativa, ajuizar ação própria, com a instauração de um novo contraditório para discutir especificamente esses direitos, que possuem requisitos próprios e não se confundem com o ATS.

10-

A superveniência da Lei Complementar nº 226/2026, que alterou a LC 173/2020, não possui o condão de alterar a coisa julgada formada no presente feito. Eventuais direitos dela decorrentes constituem nova relação jurídica e devem ser pleiteados na via adequada, não sendo possível sua aplicação retroativa para modificar um título executivo judicial já consolidado e devidamente cumprido sob a égide da legislação anterior.

11-

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

12-

Recurso conhecido e não provido.

13-

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, ficando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

VOTO

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026